Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-78.2023.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO RODRIGUES - CPF: 442.023.341-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou oralmente que declina da manifestação em razão da perda superveniente do objeto.

10Agravo de Instrumento:

1000289-78.2023.8.11.9005

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste

Agravante:

MARCELO RODRIGUES

Agravado:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL -PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a liminar nos autos da ação originária que pretendia a condenação dos agravados a disponibilizarem a medicação postulada pelo Autor.

2.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR PERDA DO OBJETO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por MARCELO RODRIGUES, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência proposta contra o Município de Mirassol D’Oeste e o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que foi diagnosticada com ansiedade, fibromialgia e quadro de depressão – CID 10 F33.18/M79.7, necessitando das medicações PREGABALINA 75MG, ZOLPIDEM 10 MG, DESVE 100 MG, ALPRAZOLAM 2 MG e SERTRALINA 78 MG para melhora prognóstica em relação a doença.

Sustenta que o poder público deve proporcionar os meios necessários para o seu tratamento, uma vez que a medicação foi prescrita por seu médico assistente, além de não possuir meios para custear a referida medicação.

Requer seja deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal para o fim de reformar a decisão interlocutória de 1ª Instância, acolhendo,
in totum,
os pedidos de tutela antecipada de urgência.

A liminar restou indeferida por meio da decisão proferida no ID nº 161838195.

Contrarrazões apresentadas pela parte Agravada.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO que atua perante esta Egrégia Turma Recursal opinou pelo IMPROVIMENTO do recurso.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, mister ressaltar que nos autos originários processo nº 1000442-30.2023.8.11.0011, em trâmite na comarca de Pontes e Lacerda já houve prolação de sentença, consoante se infere no sistema PJE de 1.º grau em que o juízo de origem julgou improcedente os pedidos iniciais.

Destarte, com a prolação de sentença, ocorre a perda do objeto do presente recurso de Agravo de Instrumento, restando via de consequência prejudicado o seu julgamento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença no processo de origem.

(N.U 1005975-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SENTENCIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

(N.U 1001261-10.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS-DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de extinção no processo de origem.

(N.U 1000594-58.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Ante o exposto
, por ter ocorrido a perda superveniente do objeto, em razão de o feito principal ter sido sentenciado, fica prejudicado o julgamento do mérito deste recurso de Agravo de Instrumento, por isso
, JULGO-O EXTINTO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023